Tribunal: TJMT
Processo: 1028196-43.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028196-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADILTON MATHEUS SCHMIDT RUBERT - CPF: 063.099.271-16 (ADVOGADO), EDECIA MALAQUIAS LISBOA DA SILVA 32601514191 - CNPJ: 23.115.754/0001-92 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1028196-43.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – REQUISITOS – PREENCHIMENTO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE E PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – QUESTÕES NÃO ANALISADAS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, em conformidade com os artigos 2º, § 2º e 3º, ambos do Decreto-Lei nº. 911/69.

O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

As alegações de fraude, através do pagamento de boleto falso por parte do agravante e de que o agravado se negou a emitir os boletos para pagamento, necessitam de maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028196-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EDECIA MALAQUIAS LISBOA DA SILVA 32601514191

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão nº 1012991-45.2024.8.11.0041

- 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Edecia Malaquias Lisboa Da Silva 32601514191

Ação:
Busca e Apreensão que
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, ora agravado, move em desfavor do agravante
Edecia Malaquias Lisboa Da Silva 32601514191
.

Decisão agravada:

Deferiu a liminar para imediata Busca e Apreensão do veículo objeto da ação.

Agravo (Id. 243808660):
Alega, em síntese, que o atraso no pagamento das parcelas do financiamento se deu em razão do pagamento de boleto falso pela requerida, aqui agravante, decorrente do vazamento de seus dados, bem como do não fornecimento das demais parcelas pelo agravado.

Sustenta que não há caracterização da mora, em razão do não envio dos boletos pelo credor, bem como que a responsabilidade no envio dos boletos era do agravado, e que por isso houve falha na prestação dos serviços.

Aduz que a decisão agravada contém adoção de premissa equivocada, porquanto considerou que não esta em aberto apenas a parcela que o agravante aduz ter pago mediante boleto falso, mas sim cinco parcelas, sem considerar que o agravado não oportuniza a liberação dos boletos para pagamento.

Suscita que a mora decorre da desídia e da falha na prestação de serviço do agravado, de modo que é impossível o pagamento das parcelas.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar determinação de busca e apreensão.

Liminar
indeferida (Id. 245138681).

Sem
Contraminuta
(Id. 251316676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1028196-43.2024.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Na origem, a lide advém do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – CCB n. 0245687579, garantida por alienação fiduciária, no valor total de R$ 46.767,42, para pagamento em 42 parcelas mensais, do veículo Marca: FIAT, Modelo: STRADA HD WK CC E, Ano: 2018/2019, Cor: BRANCA, Placa: QPT5C16, RENAVAM: 01174678493, CHASSI: 9BD5781FFKY306394.

O agravado obteve em sede de liminar, o deferimento
da
busca e apreensão do veículo garantido na contratação, razão do inconformismo do agravante, que pretende a suspensão da decisão até a apreciação do mérito da demanda.

Para tanto alega
que a mora decorre da desídia e da falha na prestação de serviço do agravado, porque o atraso no pagamento das parcelas do financiamento se deu em razão do pagamento de boleto falso pelo agravante, decorrente do vazamento de seus dados, bem como do não fornecimento das demais parcelas pelo agravado.

Em consulta aos autos eletrônicos de origem, verifica-se que a notificação extrajudicial para fins de constituir o devedor em mora (Id. 149327503), pressuposto para a ação de busca e apreensão (Dec-Lei 911/1969), foi encaminhada ao endereço constante do contrato (Id. 149327498).

Assim, a legislação pertinente (art. 2º, §2º, do Dec-Lei 911/1969) dispõe que a mora será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

Ademais, recentemente a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em julgamento datado de 10/8/2023, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

De todo o processado, tem-se que à evidência, ficou caracterizada a válida constituição em mora do devedor fiduciário, ora agravante, porque foi encaminhada notificação ao endereço constante no contrato.

Dessa forma, considera-se que foram preenchidos os requisitos tanto para a propositura da ação quanto para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Deste modo, demonstrada a regularidade da notificação e a constituição em mora da parte devedora, de rigor a manutenção da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Em outro aspecto, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

No que tange a alegação do agravante, de que
o atraso no pagamento das parcelas do financiamento se deu em razão de fraude e do pagamento de boleto falso, decorrente do vazamento de seus dados, bem como do não fornecimento das demais parcelas pelo agravado
, tais questões sequer foram apreciadas pelo Juízo de origem e necessitam passar pelo crivo do contraditório.

No caso, a alegada falha na prestação do serviço da instituição financeira pelo suposto envio de boleto falso ou o alegado descuido com os dados pessoais do cliente demandaria dilação probatória, incabível nesta fase processual, não sendo possível afirmar, ao menos neste momento, a ocorrência da responsabilidade objetiva do Banco.

Ademais, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre a possível fraude sofrida pelo agravante, ou mesmo a negativa de fornecimento dos boletos pelo agravado, porquanto tais questionamentos devem ser analisados e decididos primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Sabe-se que o Agravo de Instrumento se presta ao reexame de decisões interlocutórias e não à análise de novas teses que, porventura, venham a embasar a peça do recurso.

Dessa maneira, sob pena de supressão de instância, deve o Juiz de origem ter a oportunidade de apreciar o pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabe a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – REQUISITOS – PREENCHIMENTO –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – QUESTÃO NÃO SUSCITADA E ANALISADA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA DE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.

Sobre á possível fraude sofrida pelo agravante, tal analise depende de dilação probatória com a ampla defesa e o contraditório, no juízo singular.

Questões que não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (N.U 1021448-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão, formulado pela instituição financeira, com base na comprovada constituição em mora do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de fraude (golpe do boleto falso) por parte do recorrente impede a manutenção da medida liminar deferida, ou se a mora e inadimplência continuam caracterizadas, necessitando de maior dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. O Decreto-Lei nº 911/69 estabelece a constituição em mora como requisito para a busca e apreensão, o que foi demonstrado pela parte recorrida.

4. A alegação de fraude do boleto não foi objeto de análise pelo magistrado a quo, sendo inviável em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

5. A mora está suficientemente comprovada por meio da notificação extrajudicial, e a decisão de primeiro grau se encontra em conformidade com o ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A mera alegação de fraude no pagamento de boleto, sem prova robusta, não é suficiente para afastar a constituição em mora e a validade da busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei nº 911/69."____________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; e TJSP, AI 2238234-96.2024.8.26.0000, r. Adilson de Araujo, j. 26/08/2024. (N.U 1020114-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Assim, caracterizado o inadimplemento do agravante e demonstrada suficientemente a mora pela notificação extrajudicial, não há motivo para, nesse momento processual, revogar a liminar, mantendo-se assim a decisão recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024